Tribunal: TJMT
Processo: 0000048-57.2016.8.11.0020
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000048-57.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CORACI MARIA (APELADO), CORACI MARIA - CPF: 201.807.211-00 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), JOSCELINO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 162.294.101-25 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉU REVEL – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONTO EM CONTA CORRENTE ORIUNDO DE INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA DA CONTRATAÇÃO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE E DA MORA – DESCONTOS LEGÍTIMOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- Pela dinâmica trazida pelo atual Código de Processo Civil e de acordo com a Corte Superior de Justiça, é admitida a juntada de documentos com a Apelação, desde que à parte contrária seja oportunizado o contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte adversa ou o Juízo.
In casu
, embora o Banco Apelante não tenha apresentado Contestação, o feito foi julgado antecipadamente e, por esse motivo, não se verifica qualquer indício de que o Apelante tenha agido com má-fé ao deixar de apresentar a documentação depois da entrega da prestação jurisdicional no primeiro grau. Assim, como também não se constata o intuito de surpreender ao Recorrido.

2- A documentação carreada para os autos comprova a existência de relação jurídica entre as partes, o crédito disponibilizado em favor da correntista, a origem do débito e a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos inicias. Na verdade, a manutenção da sentença importaria em ofensa à verdade real e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, uma vez que a Julgadora
a quo
declarou a inexigibilidade do débito e condenou o Banco a restituir, em dobro, a quantia descontada, além do pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Coraci Maria da Silva
,
atualmente

Espólio de Coraci Maria
.

Na sentença foi decretada a revelia do Banco Bradesco S.A. e acolhidos os pedidos iniciais. Assim, a Juíza sentenciante declarou a inexistência do negócio jurídico; condenou a instituição financeira Apelante a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reis), acrescido de juros moratórios desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que as teses iniciais não comportam guarida porque desprovidas de prova fática.

Afirma que a
de cujus
firmou contrato com o Banco e que os descontos não podem ser declarados ilegais, pois decorrente do relação jurídica havida entre as partes.

Aduz que não há prova do alegado dano moral e requer seja afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória. Subsidiariamente, pugna por sua redução, sob a tese de que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Também se insurge quanto à restituição dobrada dos valores descontados, argumentando que a restituição em dobro exige prova da má-fé.

Com o Recurso de Apelação, o Banco trouxe documentos.

Contrarrazões do Espólio de Coraci Maria da Silva na Pág. 125, do Id. 80291502. Na peça de defesa, o Apelado rechaça os argumentos do Recurso e insurge-se quanto aos documentos juntados com as razões do Apelo.

Diante da juntada de Contrarrazões pelo Banco Bradesco S.A. e tendo em vista que o processo foi digitalizado,
ad cautelam
, determinei que o Juízo de origem fosse oficiado para que encaminhasse as razões do Apelo interposto pelo Espólio de Coraci Maria da Silva;
contudo, o Espólio juntou a petição de Id. 84179958, afirmando que não interpôs Recurso de Apelação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Sr.ª Coraci Maria alegou que, embora jamais tenha assinado qualquer tipo de documento ou firmado contrato de refinanciamento de dívidas com o Banco Apelante, foi surpreendida com desconto do valor mensal de R$ 88,37 (oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), em seu benefício previdenciário.

A Ação foi ajuizada por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que, antes de promover o feito, expediu o Ofício n.º 518/2015, solicitando informações quanto aos fatos, bem como cópia de eventuais contratos; todavia, o Banco Recorrente manteve-se inerte.

Assim, ingressou com a Ação e requereu a suspensão imediata dos descontos. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do negócio jurídico, o cancelamento definitivo dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 80591502 – Pág. 22).

Citada, a instituição financeira Apelante
não
apresentou Contestação e, de conseguinte, a Defensoria Pública requereu o julgamento antecipado da lide e a procedência dos pedidos.

Diante da notícia do óbito da Autora/Apelada, o feito foi suspenso até que fosse regularizado o polo ativo da demanda, o que de fato ocorreu (Id. 80291502 – Pág. 44 e 58).

Intimado quanto à sucessão processual, sob pena de anuência tácita, o Banco Apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Sobreveio a sentença recorrida, em que a Julgadora singular decretou a revelia do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos e: a) declarou a inexistência do negócio jurídico; b) condenou a instituição financeira Apelante a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação; c) condenou o Banco Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reis), acrescido de juros moratórios desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença; d) condenou o Banco Bradesco S.A. a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Apelante alega que as teses iniciais não comportam guarida porque desprovidas de prova fática.

Afirma que a Sr.ª Coraci Maria firmou contrato com o Banco e que a Juíza sentenciante não se atentou para os princípios da boa-fé,
pacta sunt servanda
, dentre outros, pois declarou cancelado o contrato que foi regularmente constituído.

Em outras palavras, argumenta que os descontos são legítimos, pois decorrentes do contrato firmado entre as partes.

Aduz que não há prova do alegado dano moral e requer seja afastada a condenação. Subsidiariamente, pugna pela redução da verba.

Também se insurge quanto à repetição em dobro dos valores, ao argumento de que não há prova da má-fé.

Pois bem. Antes de apreciar as teses expostas nas razões do Apelo, é imprescindível analisar os argumentos vertidos nas contrarrazões, porque o Espólio Apelado impugna a juntada dos documentos nesta seara recursal.

Inobstante às razões expostas pelo Recorrido e o fato de o Banco Apelante ter juntado os documentos neste momento processual, pela dinâmica do atual Código de Processo Civil e de acordo com a Corte Superior de Justiça, é admitida a juntada de documentos com a Apelação, desde que à parte contrária seja oportunizado o contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo.

A título de
ilustração
, transcrevo o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG).
DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO (JUNTADA) EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1.
É possível a juntada de documento com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp 1779371/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe
11/02/2021
). (sem grifos no original)

Na hipótese, com o Recurso de Apelação, o Banco Bradesco S.A. juntou os seguintes documentos: a) Cartão de Assinatura da Sr.ª Coraci Maria; b) Ficha-Proposta de Abertura de Conta de Depósito “Pessoa Física”; c) Termo de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física – Bradesco Expresso; d) Cópia dos documentos pessoais e do comprovante de endereço da consumidora; e) Extratos Para Simples Conferência.

Embora juntada apenas em sede recursal, tal documentação não pode ser ignorada por este Tribunal de Justiça.

Com efeito, os documentos apresentados pelo Recorrente são de grande relevância para o deslinde da controvérsia e, tendo em vista que o processo não é um fim em si mesmo, pois sua finalidade precípua é resolução dos conflitos e a entrega da prestação jurisdicional, os documentos devem ser analisados, pois
o Julgador deve buscar a verdade real, e não se contentar com a mera verdade formal
.

Ressalto, ainda, que embora o Banco Apelante não tenha apresentado Contestação, o feito foi julgado antecipadamente e, por esse motivo, não constato qualquer indício de que o Apelante tenha agido com má-fé ao deixar de apresentar a documentação depois da entrega da prestação jurisdicional no primeiro grau. Assim, como também não verifico o intuito de surpreender ao Recorrido.

No mesmo sentido:

PROVA. REVELIA. DOCUMENTOS EXIBIDOS PELO REVEL NA FASE DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL
. -
À Corte Estadual é permitido levar em consideração os documentos exibidos pelo réu revel no recurso de apelação, uma vez pertinentes à questão debatida no litígio e expressamente analisada pela sentença
. - Aplicação ao caso da norma inserta no art. 21, parágrafo único, do CPC. Recurso especial conhecido, em parte, e provido
. (REsp 235.315/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2001, DJ 19/11/2001, p. 278)

Por fim, também deve ser consignado que foi garantido ao Espólio Apelado o direito ao contraditório, tanto que nas Contrarrazões pugna pelo não conhecimento da documentação.

Assim,
conheço dos documentos juntados pelo Banco Bradesco S.A.

Firmadas tais premissas, registro que, segundo a dicção do parágrafo único do artigo 346 do CPC, ao revel é resguardado o direito de comparecer nos autos a qualquer tempo, desde que sua manifestação seja limitada à alegação de matérias de ordem pública ou de direito.

Neste caso, a controvérsia é eminentemente de direito, pois se restringe à legalidade ou não dos descontos realizados pela instituição financeira Apelante e, dos documentos juntados com a petição inicial, aliados aos que o Recorrente carreou com as razões do Apelo, ressai evidente que a sentença deve ser reformada.

Primeiro, porque embora a Autora tenha afirmado que foi surpreendida com descontos realizados em seu benefício previdenciário, os documentos por ela (Apelada) juntados com a inicial, em especial os denominados “FOPI – FOLHA DE PAGAMENTO INSS CONSULTA COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO”, deixam evidente que o Banco Apelante não promoveu qualquer desconto mensal diretamente no benefício da Recorrida.

O que se extrai, também da análise de outro documento juntado com a petição inicial (extrato da conta corrente), é que, em junho de 2015, o Banco debitou, diretamente da Conta Corrente que a consumidora mantinha naquela instituição financeira, o valor de R$ 88,37 (oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), sob a rubrica “Mora Cred Pess 3460146”.

Ou seja, os descontos decorrem da inadimplência do pagamento de crédito pessoal, este último, devidamente contratado (Pág. 114, do Id. 80291502) e disponibilizado na conta corrente em 03/12/2014, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – Pág. 118, Id. 80291502.

Aliás, sobreleva anotar que nos documentos juntados pela instituição financeira constam assinaturas visivelmente idênticas à da Sr.ª Coraci Maria, e que, conforme já exposto, a Instituição Financeira teve o cuidado de juntar as cópias da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante de residência da correntista, apresentados no momento da abertura da conta corrente, em 18/01/2012.

Ademais, também não se pode olvidar que nas contrarrazões do Apelo, o Espólio não se manifestou quanto ao teor dos documentos em si, sequer se insurgiu quanto à veracidade das assinaturas neles apostas.

Portanto, diante da documentação carreada para os autos, não há como negar a existência de relação jurídica entre as partes, do crédito que foi disponibilizado em favor da consumidora, da origem do débito e da regularidade dos descontos efetuados na conta bancária da Sr.ª Coraci Maria, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da sentença.

Na verdade, a manutenção do
decisum
recorrido importaria em ofensa à verdade real e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, uma vez que a Julgadora
a quo
declarou a inexigibilidade do débito e condenou o Banco a restituir, em dobro, a quantia descontada, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso de Apelação
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Diante da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Espólio Apelado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque o Recorrido é beneficiário da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que o Espólio não foi condenado ao pagamento de honorários pelo Juiz singular

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021